Tribunal: TJDFT
Processo: 0709911-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0709911-91.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO PACIENTE: CLAUDIO DE MELO SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor CLAUDIO DE MELO SILVA apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF. A liminar foi deferida pelo eminente Desembargador Plantonista (ID 24634573). 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator